Tribunal: TJDFT
Processo: 0706410-38.2022.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. COBRANÇA DE PARCELA DE SEGURO SEM A DEVIDA ORIGEM CONTRATUAL - DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE PROVA CONCRETA DA CONTRATAÇÃO - DEVOLUÇÃO DEVIDA - FORMA DOBRADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAIS E PRELIMINAR REJEITADAS. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Quanto à prejudicial de decadência, sem razão o recorrente, pois alega que, por se tratar de eventual vício do serviço, a reclamação do consumidor deveria ter obedecido o prazo de 90 dias preconizado no art. 26, II do CDC. Entretanto, conforme o § 1o do mesmo dispositivo legal, a contagem do prazo decadencial só se dá a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços. Pelo “Certificado de seguro” de ID Num. 43678321 - Pág. 20 emitido em 27/12/2021, vê-se que o vencimento da última parcela do prêmio mensal a ser pago ocorrerá em 18 meses, logo, em 27/06/2023, termo final do ajuste. Tendo a ação sido ajuizada em 22/08/2022. Além do mais, em vez da identificação como vício do serviço ou produto, cuida-se de nulidade da contratação levada a termo pela instituição financeira sem o consentimento do segurado. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA REJEITADA.
2. Em se tratando de responsabilidade contratual, como sucede com os contratos bancários, salvo o caso de algum contrato específico em que haja previsão legal própria, especial, o prazo de prescrição aplicável à pretensão de revisão e de repetição de indébito será de dez anos, previsto no artigo 205 do Código Civil (EDcl no AgInt no REsp 1429893/ES, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 18/05/2020). Ademais, em relações de trato sucessivo, o prazo de prescrição inicia-se com o pagamento da última parcela. Considerando que, no presente caso, a lesão se perpetuou até recentemente conforme documento de ID Num. 43678323 - Pág. 1 emitido pelo requerido Banco Bradesco em 20/07/2022, não se ultimando a prescrição. Igual fundamento serve também para afastar alegação de prescrição relativamente aos danos morais, porque acaso existentes, tratar-se-ia de lesão continuada, que se renova no tempo. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA.
3. Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva da Bradesco Vida e Previdência S/A, uma vez que todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, devem responder solidariamente pelos prejuízos causados (§ 2o, artigo 3o; parágrafo único, do art. 7o; §1o, do art. 25, todos do CDC). No caso concreto, o seguro foi ofertado ao consumidor pelo recorrente e atrelado à sua conta corrente, tendo o banco intermediado a contratação do seguro entre o autor e a seguradora. Acresce-se que se trata de fornecedores que integram o mesmo grupo econômico. Dessa forma, caracterizada a solidariedade entre os fornecedores, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva. Precedentes: Acórdão n.822700, Relator: VERA ANDRIGHI, Revisor: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/09/2014, publicado no DJE: 07/10/2014. Pág. 243; Acórdão n.919242, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 02/02/2016, publicado no DJE: 15/02/2016. Pág. 474; Acórdão 137302, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 14/11/2018, publicado no DJE: 19/11/2018. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA.
5. A pretensão da parte autora é de declaração de nulidade de contratação de seguro de vida e de inexistência de débito cumuladas com restituição em dobro e indenização por danos morais, ao fundamento de que não solicitou tal contratação. De acordo com o art. 373, II do CPC, é ônus do réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Provado pelo autor o débito em sua conta corrente, das parcelas do referido seguro (ID Num. 43678321), incumbiria às recorrentes a demonstração da origem da cobrança. Todavia isso não ocorreu, uma vez que as rés não juntaram a mínima prova da regular celebração do negócio pelo consumidor.
6. Ao contrário, sequer impugnaram o documento de ID Num. 43678323 - Pág. 1 – “Resposta da ouvidoria” do Banco Bradesco S/A (juntado pelo autor) onde o banco reconhece expressamente não ter localizado o requerimento de contratação do seguro objeto da controvérsia e onde “julgam procedente o pedido para cancelar o contrato e devolver o valor descontado”.
7. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a cobrança indevida autoriza a restituição dobrada do valor pago pelo consumidor. Referida norma exige, para configurar hipótese de restituição dobrada, ausência de engano justificável, que é atitude mental e ação volitiva diversa da má-fé. A exigência legal da ausência de engano justificável como requisito para a devolução dobrada de que cuida o art. 42, parágrafo único, do CDC, é de natureza e de grandeza diversa da presença de má-fé, porque aquele (o engano justificável) é manifesto pelo relaxamento dos deveres de cautela do credor no realizar a cobrança enquanto essa (a má-fé) é manifesta pela atitude positiva e vontade deliberada voltadas para a cobrança de dívida inexistente. Assim, seria a hipótese dos autos, a de devolução dobrada, como bem assentado pela magistrada de origem.
8. Com efeito, a devolução em dobro de que cuida o art. 42, parágrafo único, do CDC, tem natureza indenizatória sui generis, com valor pré-fixado. E uma vez reconhecida, só autorizam indenização por danos morais os desdobramentos que vão para além da cobrança com pagamento indevido e que, em outra circunstância, autorizariam indenização por danos morais, se pedida autonomamente. No caso em exame, o recorrido não demonstrou outros desdobramentos que não seja a cobrança indevida com o pagamento. Logo, reputo indevida a indenização por danos morais estipulada, razão pela qual o pedido merece ser indeferido neste particular.
9. Não configuradas nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC, não se há de falar em litigância de má-fé.
10. RECURSO CONHECIDO. PREJUDICIAIS E PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar em parte a sentença e decotar da sentença a condenação em reparação por danos morais. Permanecem inalterados os demais termos do julgado.
11. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.